Tribunal: TJSP
Processo: 1002478-42.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – COLETA DE ESGOTO – LEGITIMIDADE PASSIVA – FATOR K – COBRANÇA POSSÍVEL SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À PARTE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA VISTO QUE A PROVA TÉCNICA NÃO TERIA O CONDÃO DE CONVALIDAR COBRANÇA PRETÉRITA – EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA
- A pessoa jurídica que efetivamente ocupa o

Ementa:
APELAÇÃO – COLETA DE ESGOTO – LEGITIMIDADE PASSIVA – FATOR K – COBRANÇA POSSÍVEL SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À PARTE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA VISTO QUE A PROVA TÉCNICA NÃO TERIA O CONDÃO DE CONVALIDAR COBRANÇA PRETÉRITA – EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA
- A pessoa jurídica que efetivamente ocupa o imóvel é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, mormente quando considerado que somente seria possível a cobrança da tarifa objeto de discussão nos autos (Fator K) tão somente em face da carga poluidora supostamente emitida pela pessoa jurídica ocupante do imóvel, de modo que esta é parte legítima para discutir em juízo a tarifa cobrada em face do exercício de atividade que está sendo imputada como poluidora no local.
- Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo fato de a demanda ter sido julgada sem que fosse produzida prova pericial técnica, tampouco em legalidade das cobranças realizadas, na medida em que os Comunicados no 06/1993 e no 03/2019 são claros no sentido de ser necessária a realização de estudos prévios, bem como, de comunicação com antecedência mínima de 60 dias para que fosse exigida a cobrança respectiva, razão pela qual eventual perícia somente poderia constatar a condição atual dos detritos lançados na rede de esgoto, elemento esse que somente teria o condão de viabilizar eventual cobrança futura, mas não convalidar as cobranças já realizadas.
- Plausível se mostra o acolhimento do recurso no que toca às astreintes, pois é indispensável a intimação pessoal da parte para a cobrança da multa cominatória pelo descumprimento do comando judicial, nos termos do entendimento firmado por meio da Súmula 410 do C. STJ, sendo inviável a intimação na pessoa do advogado determinada pelo R. Juízo a quo.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.